Tribunal: STF
Processo: RE 1391997
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-PREFEITO. MULTA. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA: MUNICÍPIO. TEMA Nº 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MULTA APLICADA PELO TCE, QUANDO O EXECUTADO EXERCIA A FUNÇÃO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, NO VALOR DE R$ 9.309,47. RECURSO MANEJADO PELO EXECUTADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO NO RECURSO 641.896, DE RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. ENTRETANTO, NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS FEITOS EM TRAMITAÇÃO. O STJ, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1.181.122/RS, ASSENTOU O ENTENDIMENTO DE QUE SE A VERBA FOR RELATIVA À MULTA, A LEGITIMIDADE SERÁ DO ENTE PÚBLICO DO QUAL FAZ PARTE O TRIBUNAL DE CONTAS. VERBETE DA SÚMULA Nº 299 DESTE TJ. O CRÉDITO ALVO DA PRESENTE EXECUÇÃO É ORIGINADO DA APLICAÇÃO DE MULTA À AGENTE PÚBLICO, POR SUA MÁ ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, E NÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, PARA REPARAR O DANO SOFRIDO E RESSARCIR O ERÁRIO PÚBLICO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUTAR MULTA APLICADA PELO TCE. ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE NULIDADE DO PROCESSO JUNTO AO TCE E, POR CONSEGUINTE, DA CDA, QUE IGUALMENTE NÃO MERECE PROSPERAR. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUE NÃO FOI AFASTADA PELO AGRAVANTE. PROCEDIMENTO QUE RESPEITOU OS DITAMES DA LEI COMPLEMENTAR 63/90. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR OS FATOS ALEGADOS. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 30, 71, incs. II e VIII e § 3º, e 75 da Constituição da República. Sustenta que a legitimidade para a execução da multa que lhe foi imposta pelo Tribunal de Contas, na condição de prefeito, é do Município de Belford Roxo e não do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 4).



    3. Instado a manifestar-se novamente sobre a controvérsia, ante o Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “(RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL) JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TCE QUANDO O EXECUTADO EXERCIA A FUNÇÃO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, NO VALOR DE R$ 9.309,47. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO. REMESSA DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA ANÁLISE SOBRE O CABIMENTO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, VISLUMBRANDO APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE O QUE FICOU ASSENTADO NA POSTERIOR TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 642 STF) E O TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF DE QUE: “O MUNICÍPIO PREJUDICADO É O LEGITIMADO PARA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL.”. IN CASU, O CRÉDITO ALVO DA PRESENTE EXECUÇÃO É ORIGINADO DA APLICAÇÃO DE MULTA À AGENTE PÚBLICO POR SUA MÁ ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, E NÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PARA REPARAR O DANO SOFRIDO E RESSARCIR O ERÁRIO PÚBLICO PREJUDICADO. LOGO, NÃO HÁ DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E AO TEMA 642 DO STF. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Na origem, trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face de Waldir Camilo Zito dos Santos, objetivando a cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, quando o executado exercia a função de Chefe do Poder Executivo do Município de Belford Roxo, no valor de R$ 9.309,47. 



    Interposta exceção de pré-executividade pelo executado, ora agravante, alegando a ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro, ao fundamento de que o verdadeiro credor seria o Município de Belford Roxo e que o título seria nulo, o juízo de primeiro grau decidiu rejeitá-la, sendo essa a decisão alvo do presente recurso. 



    Nesse quadro, cinge-se a controvérsia recursal a analisar a legitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro, para executar multa aplicada pelo TCE em decorrência de prática de atos do chefe do poder executivo municipal, bem como a legitimidade do título.



    (...)



    Pois bem, na fixação da legitimidade ativa para execução de créditos oriundos da atuação do Tribunal de Contas imperioso distinguir a natureza da verba: se compensatória ou punitiva. 



    Assim, na hipótese, a distinção entre débito e multa é balizadora da legitimação para a cobrança do título executivo, sendo certo que o STJ, quando do julgamento do REsp 1.181.122/RS, assentou o entendimento de que se a verba for relativa ao ressarcimento do erário pelos valores irregularmente empregados, a legitimidade será do ente público prejudicado pela prática do ato ilegal; se for relativa à multa, a legitimidade será do ente público do qual faz parte o Tribunal de Contas, vez que essa penalidade servirá para ratificar a sua competência fiscalizadora. Confira-se:



    (...)



    No caso em comento, consoante Certidão de Dívida Ativa de indexador 000002, a multa foi aplicada ao gestor municipal, por infringência ao disposto no artigo 63, inciso III, da lei 63/90, in verbis: 



    Art. 63. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até cem vezes o maior piso salarial estadual aos responsáveis por: (NR) (...) 



    III - ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte, ou possa resultar, dano, ao erário;



    Nota-se, portanto, que no caso dos autos, a multa foi imposta por infringência a normas da Administração Financeira e Orçamentária, decorrente do poder sancionador do Tribunal de Contas. 



    Vale destacar que a imposição de multa pelo TCE tem amparo legal na Lei Complementar Estadual nº 63/90, com base no art. 123, §3º, da Constituição Estadual, sendo certo que as decisões do Tribunal de Contas que resultem na aplicação de multa têm eficácia de título executivo, nos termos do art. 71, §3º, da Constituição da República, e do art. 28 da Lei Complementar nº 63/90, in verbis: 



    Art. 28 A decisão do Tribunal de Contas, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos do art. 27, inciso III, alínea b desta lei. 



    Nessa senda, o crédito alvo da presente execução é originado da aplicação de multa à agente público, por sua má atuação no exercício de suas funções, e não de imputação de débito, para reparar o dano sofrido e ressarcir o erário público prejudicado, razão pela qual andou bem o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a legitimidade do exequente, Estado do Rio de Janeiro, já que mantenedor do órgão de controle que aplicou à sanção.” (e-doc. 2; grifos acrescidos). 



    5. O entendimento contido no acórdão recorrido é idêntico ao defendido pelo eminente Ministro Marco Aurélio, Relator originário do RE nº 1.003.433/RJ, tendo Sua Excelência ficado vencida, prevalecendo a tese lançada pelo e. Ministro Alexandre de Morais, o que ocasionou a fixação do Tema RG nº 642 no sentido da legitimidade do município para execução de multa a que foi condenado o prefeito ou ex-prefeito. 



    6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, considerado o Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral, a fim de, reformando o acórdão recorrido, extinguir a execução por ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator